Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-94.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-94.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE GIRARDI MOREIRA - CPF: 681.984.269-49 (APELANTE), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (APELADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), NADIA PAOLA MINARINI XAVIER - CPF: 056.804.511-40 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução fundada em notas promissórias.

Fato relevante. As notas promissórias apresentadas não continham a data de emissão, elemento essencial à exequibilidade do título.

A decisão recorrida. O juízo de origem reconheceu a nulidade do título executivo extrajudicial por vício formal e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da data de emissão em nota promissória compromete sua exequibilidade como título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução só é admissível quando fundada em título que contenha certeza, liquidez e exigibilidade.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a ausência da data de emissão é vício formal que torna inexigível a nota promissória como título executivo extrajudicial, ainda que se alegue possibilidade de suprimento por outros elementos dos autos.

7. Ausente contrato vinculado ou outro documento idôneo a suprir a omissão, mantém-se o vício de exequibilidade do título.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência da data de emissão em nota promissória configura vício formal que compromete sua exequibilidade como título executivo extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 783.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.280.469/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 16.08.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
733.863/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.09.2015; STJ, REsp 1991985, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 02.03.2023; STJ,
AREsp
2206147, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que foi acolhida a exceção de
pré
-executividade, para reconhecer a inexequibilidade da nota promissória e extinguir a execução
, com condenação do exequente nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

O apelante alega que a ausência da data de emissão da nota promissória não compromete sua validade,
especialmente
quando possível inferir tal dado por outros elementos constantes dos autos.

Argumenta que o rigor formal adotado pelo juízo de origem afronta os princípios da boa-fé e da instrumentalidade das formas, defendendo que o título mantém a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à execução.

Requer que seja afastada a nulidade e determinado o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões no Id n.
333300425
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A execução foi proposta com fundamento
nas
N
ota
s

P
romissória
s de Ids
ns
.
333299356
,
333299358
,
333299360
e
333299362
,
todas sem
a data de emissão.

Diante desse vício, o executado opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo a inexistência de requisito essencial à exequibilidade do título
o que foi acolhido pelo juízo de origem e extinta a Execução.

O art
. 783 do CPC,
dispõe que
a execução exige título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta da data de emissão retira a e
xigibilidade
do título, tratando-se de vício formal que pode ser reconhecido inclusive em sede de exceção de
pré
-executividade
.

Nesse sentido:

“
No mérito, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial por se tratar de requisito formal essencial" (
AgInt
no REsp n. 1.551.618/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
de 30/5/2018). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO.

NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO ESSENCIAL PARA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a irregularidade formal de ausência de indicação da data de emissão da nota promissória afasta a exigibilidade do título. Precedentes.

2. No caso, a nota promissória em execução não contém a data de emissão e não há elementos que permitam definir, com certeza, os dados faltantes no título a fim de lhe dar força executiva. A alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido encontra óbice, na via
estreita do recurso especial, na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.280.469/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018,
DJe
de 27/8/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO FORMAL. DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a data de emissão da nota promissória é essencial para que se possa verificar a capacidade do emitente que assumiu a obrigação, bem assim para a escorreita contagem dos prazos de vencimento nos casos de títulos emitidos com termo certo.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 733.863/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015,
DJe
de 9/10/2015.)

Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
”

(STJ -
AREsp
: 2206147, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 20/08/2024)
.

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO VERGASTADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A ausência de data de emissão em nota promissória configura irregularidade formal, retirando a exequibilidade do título de crédito (art. 75, n.º 6, primeira parte, da LUG).

2. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
”

(STJ - REsp: 1991985, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: 02/03/2023)

N
este
caso, é incontroverso que a nota promissória que aparelha a execução não contém a data de emissão, inexistindo, ainda, contrato vinculado ou outro elemento apto a suprir tal omissão.

Assim,
ausente
requisito essencial para
que o título possa ser executado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao
R
ecurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 1
1
% sobre o
proveito econômico (art. 85, §11
, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026